Tribunal: STF
Processo: ARE 1319248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 107-108):



“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA SINDICATO. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SERVIDOR NÃO FILIADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE 20. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INEXISTENCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF (RE870.947/SE). APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu, parcialmente, impugnação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE à cxecução de título judicial, constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 2009.51.01.002254-6 (em curso na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proposto pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE DAPIBGE), que concedeu a segurança para garantir aos aposentados e pensionistas associados do DAPIBGE o pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do artigo 80, da Lei n° 11.355/2006.



    2. Na hipótese, não merece prosperar a alegada necessidade de comprovação de filiação do autor a sindicato na época da distribuição do feito, uma vez que o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, no caso dos autos, os aposentados e pensionistas do IBGE, habilitando-os a Dente a ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO. promover a necessária execução individual do título executivo transitado em julgado.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.



    3. Como já restou pacificado, o entendimento da Egrégia Corte Superior, nos casos de execução individual em sede de ação coletiva, é no sentido de que a competência é concorrente entre o juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença. (CC 113523 / RJ Conflito de Competência 2010/0143074-1 Ministro CASTRO MEIRA (1125) SI - Primeira Seção, 23/02/2011 DJe 04/03/2011).



    4. Dessa forma, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e, sendo opção do credor promover a execução nesta Seção Judiciária, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo.



    5. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo n° 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    6. Quanto ao argumento de cumulação indevida das execuções individuais com a exccução coletiva, este não merece prosperar, posto que, na exccução coletiva, a Associação busca o cumprimento da obrigação de fazer. enquanto que as execuções individuais almeiam o cumprimento da obrigação de pagar, em relação aos atrasados da gratificação GDIBGE.



    7. Por derradeiro, em relação à correção monetária, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1ºF, da Lei n° 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    8. Na espécie, o juízo de primeira instância que acolheu, em parte, a impugnação apresentada, proferiu decisão perfeitamente fundamentada e tem respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Regionais.



    9. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.



    10. Agravo de instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 147-149).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, b; 8º, III e 103-A, da Constituição da República, bem como à Súmula 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 166, 171):



    “Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial.



    Verificando-se a decisão transitada em julgado objeto da presente execução, não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado.



    O Acórdão exequendo, proferido nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, conferiu aos substituídos inativos e pensionistas da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE – DAPIBGE o direito ao recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE.



    Ocorre que esse E. STF editou a Súmula Vinculante nº 20 que fixa como termo final para o pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos.



    No v. acórdão recorrido há expressa menção aos atos normativos atinentes à avaliação de desempenho para atribuição de GDAIBGE a servidores ativos, dos anos de 2007 e 2008.



    Antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada."



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 1.293.130-RG, Tema 1119 da repercussão geral (eDOC 6). 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região proferiu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 234, p. 1):



    “O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto pelo IBGE e manteve a decisão que, nos autos da ação de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu parcialmente sua impugnação, ressaltando, no que se refere à legitimidade para a execução do julgado, que “o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, no caso dos autos, os aposentados e pensionistas do IBGE, habilitando-os a promover a necessária execução individual do título executivo transitado em julgado", e que, "o Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações” (eventos 21 e 36). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão está em perfeita sintonia com o entendimento expresso pelo STF acerca do tema 1119, nego seguimento ao recurso extraordinário, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente no ARE 1.319.248/RJ.”



    Após, os autos foram novamente remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de agravo de instrumento, os seguintes fragmentos (eDOC 1, p. 97, 100):



    “Na hipótese, não merece prosperar a alegada necessidade de comprovação de filiação do autor a sindicato na época da distribuição do feito, uma vez que o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, no caso dos autos, os aposentados e pensionistas do IBGE, habilitando-os a promover a necessária execução individual do título executivo transitado em julgado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. (AC 200651010246680, Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, TRF2 - Quinta Turma Especializada, E-DJF2R - Data::08/10/2013).



    (...) 



    No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto a matéria transitada em julgado na ação originária, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário. - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da "res judicata", torna incabível o recurso extraordinário. É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, "in concreto", dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes. (AI 733272 AgR, Relator MIN. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-218 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01797)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 792813 AgR, Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-064 PUBLIC 01-04-2014)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 1119), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente